Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321, CPC. CORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte autora nem juntou os documentos essenciais à propositura da ação, nem realizou pedidos certos e determinados, havendo clara violação da petição inicial.
2. No caso dos autos foi devidamente oportunizada a emenda, não tendo a parte a cumprido satisfatoriamente, correto o indeferimento da inicial.
3. Tendo o réu sido citado e apresentado contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.